Tribunal: TJMT
Processo: 1005931-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N.o 1005931-52.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravada: Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, com pedido de antecipação de tutela, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação anulatória no 1002338-86.2021.811.0041, proposta pela agravada Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A, deferiu o pedido de liminar, determinando a suspensão da exigibilidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON.
O agravante aduz, em breve síntese, que “o simples fato de existir pretensão deduzida em Juízo voltada à discussão do crédito tributário não constitui hipótese autorizativa para suspensão de sua exigibilidade, máxime porque tal circunstância não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 151 do Código Tributário Nacional.”
Ressalta que, “para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, é necessária a realização do depósito integral e em dinheiro do valor da dívida, nos termos do art. 151, inc. II, do CTN e da Súmula n.o 112 do C. STJ,” o que não restou observado nos autos de origem.
Destaca que “a multa questionada foi legitimamente imposta pelo PROCON/MT, em decorrência de infração às normas de defesa do consumidor, tendo sido respeitado o devido processo administrativo para sua constituição.”
Assevera que, diferentemente do quanto mencionado pelo magistrado de piso, a decisão administrativa encontra-se bem fundamentada, contendo, de maneira satisfatória, a exposição de todas as razões fáticas e jurídicas pertinentes, as quais evidenciam a violação da legislação consumerista por parte da agravada.
Com fulcro nestes relatos, pugna, liminarmente, pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso em epígrafe.
Em sede meritória, requer seja provido o presente recurso de agravo de instrumento, com a reforma da decisão agravada para o fim de manter a exigibilidade da multa aplicada, ou, alternativamente, para condicionar a sua suspensão à garantia do Juízo por meio de depósito integral e em dinheiro.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...)”.
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;”.
(...)
“Art. 995. (...)
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
No caso em estima, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observo que o pedido de concessão do efeito suspensivo comporta acolhimento, tendo em vista a probabilidade do direito invocado e o risco de dano grave ou de difícil reparação aos cofres públicos.
Inicialmente, convém destacar que, no caso vertente, ao Poder Judiciário incumbe, apenas, aferir se a multa aplicada pelo PROCON, impugnada na ação originária, foi imposta dentro da legalidade, tendo em vista a presunção de legitimidade que é inerente aos atos administrativos.
Nesse aspecto, ao perscrutar os fundamentos expostos no recurso ora analisado, bem como a moldura fático-jurídica da demanda, nesta fase de cognição não exauriente, não verifico, a princípio, elementos capazes de macular o ato administrativo.
Aliás, tenho que a concessão da antecipação da tutela, pelo Juízo de piso, foi prematura, notadamente no caso vertente, em que as alegações da agravada necessitam de um conjunto probatório mais robusto e sólido, a demonstrar a veracidade das suas afirmações, o que será levado a efeito após a instrução da ação originária.
Demais disso, necessário registrar, também, que, tratando-se de hipótese de crédito não tributário, à míngua da legislação específica sobre cada modalidade de crédito, aplicam-se as disposições do Código Tributário Nacional, o qual, no seu artigo 151, estabelece as causas de suspensão do crédito tributário.
Com efeito, conforme aduzido pelo agravante, as hipóteses de cabimento da suspensão da exigibilidade do crédito somente ocorrem quando presentes quaisquer dos pressupostos elencados no artigo 151 do Código Tributário Nacional, o qual, aliás, prevê, no seu inciso II, a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito mediante depósito, em dinheiro, realizado de forma integral.
Ocorre que, analisando detidamente os autos de origem (PJE no 1002338-86.2021.811.0041), não se constata qualquer comprovante do depósito integral a que alude o artigo 151, inciso II, do CTN, tendo sido a suspensão da exigibilidade do crédito deferida pelo Juízo de primeira instância sem quaisquer condicionantes.
Inclusive, a orientação deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário está condicionada ao depósito do montante integral e em dinheiro do valor discutido. Vejamos:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA PROCON - REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – NECESSIDADE DE DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO DÉBITO – EXEGESE DO INCISO II, DO ART. 151, DO CTN E SÚMULA 112, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.” (N.U 1012402-26.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020) [Destaquei].
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – MULTA – PROCON – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA – DECISÃO CASSADA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em suspensão da exigibilidade da multa aplicada pelo PROCON quando não demonstrada qualquer irregularidade no procedimento administrativo que a ensejou, nem configurada quaisquer das hipóteses taxativas previstas no art. 151 do CTN.” (N.U 1019166-23.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021) [Destaquei].
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA – PROCON – PRELIMINAR – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – VIABILIDADE – DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO DO VALOR DO DÉBITO DISCUTIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 151, II, DO CTN – MÉRITO – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NÃO CONSTATADA – VALOR DA MULTA APLICADA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do art. 151, II, do Código Tributário Nacional, o depósito do montante integral e em dinheiro do valor discutido é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. Não havendo provas nos autos quanto à ilegalidade do procedimento administrativo que originou a aplicabilidade das infrações por inobservância das normas consumeristas, presume-se que tenha obedecido aos princípios da publicidade e do devido processo legal, com a garantia do contraditório e da ampla defesa.” (...) (N.U 1034288-55.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 17/06/2020) [Destaquei].
Assim, nesta fase de cognição sumária, considerando a aparente legalidade e legitimidade com que foi constituída a sobredita multa, bem como a constatada ausência de depósito, em dinheiro, realizado de forma integral, do crédito discutido, existe a probabilidade de provimento do presente recurso.
Ante o exposto, defiro o pedido liminar para determinar a suspensão da decisão objurgada, na parte em que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravada e suspendeu a cobrança da multa administrativa.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se a agravada, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de abril de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado